Tribunal: STF
Processo: RE 329001
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-08-23
Data de publicação: 2005-08-23

Ementa:
EMENTA: ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTÁVEL. EXONERAÇÃO.
I. -
 A perda de cargo por servidor público estável deve atender aos
requisitos constitucionais.
II. - A Constituição de 1988 não
permite indeferimento de inscrição em concurso público por motivo de
 idade.
III. - Agravo não provido.